Tribunal: TJMT
Processo: 1045986-48.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045986-48.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE SILVIA DA SILVA - CPF: 068.803.631-72 (APELANTE), SILVIA MARA SILVA DE ARRUDA MARTINS - CPF: 935.978.001-49 (ADVOGADO), SILVIA MARA SILVA DE ARRUDA MARTINS - CPF: 935.978.001-49 (APELANTE), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SILVIA MARA SILVA DE ARRUDA MARTINS - CPF: 935.978.001-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

-

IM
PROCEDÊNCIA
-

CONTRATO DE SEGURO DE VIDA E PECÚLIO - TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRA DA CAPEMI PARA CAPEMISA - AUTORIZAÇÃO PELA SUSEP - VALIDADE - REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PREVISÃO CONTRATUAL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO FILANTRÓPICA - PREVISÃO REGULAMENTAR -
REGIME DE REPARTIÇÃO SIMPLES - IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES - CANCELAMENTO DO PLANO - ATENDIMENTO APÓS FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO - DANOS MORAIS AUSENTE
S
- RECURSO DESPROVIDO.

1.
A transferência de carteira entre seguradoras, quando aprovada pelo órgão regulador competente (SUSEP), constitui operação legítima no mercado securitário, não exigindo consentimento prévio e individual de cada segurado.

2. Os reajustes por faixa etária e atualização monetária em planos de pecúlio estruturados em regime de repartição simples possuem respaldo técnico-atuarial e previsão contratual, visando manter o equilíbrio financeiro do fundo
mútuo.

3. A cobrança de taxa de administração e contribuição filantrópica, quando expressamente prevista no regulamento do plano e informada ao consumidor no momento da contratação, não configura abusividade ou ilegalidade.

4. Nos planos estruturados em regime de repartição simples é inviável a devolução das contribuições pagas, uma vez que essas são destinadas a custear o risco assumido pela seguradora durante a vigência do contrato.

5.
Não comprovado os reiterados pedidos de cancelamento do plano, a
sua
efetivação
após

e imediatament
e
a
formalização, não caracteriza

recusa indevida
.

6. Ausente
s
a
s ilegalidades
deduzidas, não há que se falar em
dano moral indenizável.

7.
Recurso
des
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto p
elo

ESPÓLIO DE SILVIA DA SILVA
, representado por
SILVIA MARA SILVA DE ARRUDA MARTINS
,

contra a sentença proferida na
Ação
Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e M
orais
ajuizada
em
face
de
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI
DÊ
NCIA S/A

que julgou
improcedentes
os pedidos
da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade
nos termos do
artigo 98,

§3º
,
do CPC
.

Em suas razões recursais
a apelante a
duz
,
em síntese
,
que
houve vício de consentimento motivo que o contrato é nulo por ausência de manifestação de vontade da segurada quanto à contratação com a CAPEMISA.

Assevera que a apelada manteve os descontos mesmo após diversos pedidos de cancelamento, evidenciando conduta dolosa, bem como que os reajustes foram desproporcionais e abusivos, elevando o valor de R$ 200,00 para R$ 751,02, um aumento superior a 275%.

Menciona que as taxas de administração e contribuição filantrópica foram cobradas indevidamente, sem transparência e autorização expressa.

Sustenta que a sentença julgou contrariamente às provas dos autos, ignorando a
hipervulnerabilidade
da segurada idosa, inclusive que houve conduta processual abusiva da requerida ao tentar induzir o juízo a erro.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a nulidade do vínculo contratual entre a segurada e a CAPEMISA
ante a ausência de consentimento. S
ubsidiariamente, a abusividade das cláusulas praticadas,
especialmente no tocante aos reajustes desproporcionais, taxas administrativas e contribuição filantrópica, com a
condenação à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00.

Contrarrazões no Id.
293922410

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos
verifica-se que
o
ESPÓLIO DE SILVIA DA SILVA
, representado por
SILVIA MARA SILVA DE ARRUDA MARTINS,
ajuizou
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, alegando
, em síntese,
que

em 19/07/2002, Silvia da Silva (falecida), então com 76 anos, contratou seguro de vida "Plano Idade Certa" com a CAPEMI (CNPJ 00.394.437/0004-08), autorizando descontos em seu holerite. Contudo, em novembro/2017

descobriu que os descontos passaram a ser feitos pela CAPEMISA (CNPJ 08.602.745/0001-32), sem aviso prévio, notificação ou concordância da segurada.

Alegou que, além da migração ocorrida sem consentimento, os valores descontados sofreram aumentos abusivos, sendo que em fevereiro
/2022
, o valor do desconto alcançou R$ 618,14
,

chegando a R$ 751,02 em abril
/
2023
, representando um aumento de aproximadamente 102,78%.

Sustentou que solicitou o cancelamento do plano por diversas vezes sem sucesso, apenas conseguindo efetivar o cancelamento em outubro/2023, após inúmeras tentativas.

Por essas razões requereu a declaração de nulidade do contrato com a CAPEMISA; a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente desde 2017; a declaração de abusividade
dos reajustes e
das taxas de administração e contribuição filantrópica, além de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00.

A
o prof
erir a sentença,
o
magistrad
o

singular,
Dr.
Yale
Sabo
Mendes
,

julgou
im
procedentes
os pedidos da
ação
, nos termos do relato.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade da continuidade dos descontos realizados pela apelada
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, após a extinção da entidade originária CAPEMI, e
sobre a existência ou não de vício na contratação que enseja a restituição dos valores pagos e a reparação por danos morais.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apela
da
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores, independentemente da existência de culpa, por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

E
m se tratando de relação de consumo e de falha na prestação do serviço, a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva e somente é afastada quando o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14, §3º, I e II)
, incumbindo
ao consumidor demonstrar a falha na prestação do serviço, bem como os danos dela decorrentes
.

a)
D
os descontos realizados após a extinção da CAPEMI
.

Em relação
à
validade da migração do contrato da CAPEMI para a
CAPEMISA,
da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que Silvia da Silva firmou contrato de seguro de vida denominado "Plano Idade Certa", número 18002049450, com a CAPEMI, em 19/07/2002
(Id. 293922394).

Em 2008, houve a transferência da carteira de clientes da CAPEMI para a CAPEMISA, com autorização da SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), conforme Portaria SUSEP nº 2.756/07.

Referida
mudança da CAPEMI – entidade aberta de previdência complementar para
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
– sociedade anônima de capital fechado,
a
provada pelo órgão regulador competente, no caso a SUSEP, constitui operação legítima no
mercado securitário e previdenciário, não exigindo, a rigor, o consentimento prévio e individual de cada segurado para sua efetivação.

Ademais
,

a sucessão e
a
transferência de carteira,
não interfer
iram
nos direitos dos antigos beneficiários
da CAPEMI
, não tendo sido promovidas quaisquer alterações nos contratos.

Vale destacar ainda que, após a transferência, a segurada assinou aditivos contratuais em 2011
(Id. 293922394)
, o que demonstra a ciência inequívoca da relação com a nova seguradora. Tais documentos, aliados à manutenção dos descontos em folha sem questionamentos
desde 2008
, afastam a alegação de vício de consentimento.

Portanto, não há nulidade
no vínculo contratual entre a segurada e a CAPEMISA, visto que a sucessão e
transferência de carteira
s
ocorreu dentro dos parâmetros legais e regulatórios, com a devida aprovação da SUSEP.

b) Dos reajustes aplicados
.

A
a
pelante alega que os reajustes aplicados foram abusivos, elevando o prêmio mensal de aproximadamente R$ 200,00 para R$ 751,02, um aumento de mais de 275%.

N
o regulamento do plano contratado (I
d.

293922393
), verific
a-se
que ele prevê duas modalidades de reajuste: a)
o ajuste por idade do participante, aplicado no mês do aniversário (art. 5º)
;
e b)
a atualização monetária anual, baseada n
o índice acumulado do
IPC/FGV, realizada no mês de fevereiro

(art. 25)
.

O art. 5º do regulamento
assim
estabelece
:

5º -
ALÉM DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, OVALOR DAS CONTRIBUIÇÕES, SOFRERÁ ACRÉSCIMO ANUALMENTE EM DECORRÊNCIA DA MUDANÇA DE IDADE DO PARTICIPANTE E CONSEQÜENTE AUMENTO DO RISCO COM A FINALIDADE DE
MANTER O EQUILIBRIO ATUARIAL, FINANCEIRO E ECONÔMICODO PLANONA FORMA DA LEI.

Parágrafo Único - O ACRÉSCIMO DE QUE TRATA O CAPUT DESTE ARTIGO SERÁ REALIZADO NO MÊS DE ANIVERSÁRIO DO PARTICIPANTE.

Nesse contexto, a SUSEP
,
que atua como órgão regulador e fiscalizador, permite o equilíbrio atuarial no mercado de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguros.

Es
s
e tipo de reajuste encontra respaldo no próprio funcionamento técnico-atuarial dos planos estruturados em regime de repartição simples, nos quais o risco de sinistro (no caso, morte) aumenta proporcionalmente com a idade do participante. A estrutura atuarial desses planos considera que, quanto maior a idade, maior a probabilidade de ocorrência do evento coberto e, consequentemente, maior deve ser o valor da contribuição para manter o equilíbrio do fundo mutual.

Conforme
o relatório de registro de atendimento

(I
d.

293922392
)
e demonstrativo de evolução de contribuição/benefício,
parte dos reajustes não f
oram
aplicad
os
mensalmente devido à insuficiência de margem consignável da segurada. Quando a margem foi liberada em fevereiro de 2022, houve a aplicação acumulada dos reajustes pendentes, o que justifica o salto expressivo no valor da contribuição.

D
eve-se considerar também que a segurada, ao perceber o aumento significativo, poderia ter solicitado a redução proporcional do capital segurado, conforme permitido pelo regulamento, o que manteria as mensalidades em patamar mais acessível.

Diante desses elementos, não
restou evidenciada a abusividade na atualização do valor,
que seguiram critérios atuariais e contratuais.

c) Da cobrança de taxa de administração e contribuição filantrópica
.

A
a
pelante questiona a cobrança de taxa de administração e contribuição filantrópica, alegando falta de transparência e consentimento específico.

Compulsando o documento contratu
al
, verifica-se que o regulamento do plano prevê expressamente esses encargos
no art. 23 e
art.
24.
Vejamos:

“
Art. 23 - O carregamento será de 30% sobre o valor das contribuições, para fazer face às despesas do plano relativas à administração, colocação e corretagem.

§1°- O percentual adotado constará na proposta de inscrição.

§2°- O percentual definido no caput deste artigo não reverterá em benefício do participante.

Art. 24 - Além da contribuição destinada ao custeio do plano de previdência, fica facultado ao participante contribuir com 13,3% da contribuição previdenciária para Obras Filantrópicas da CAPEMI, denominada contribuição filantrópica.

§ 1°- O valor da contribuição filantrópica constará em todos os documentos inerentes ao plano, inclusive nos de cobrança de contribuições.

§2° - O participante, na proposta de inscrição, autoriza a CAPEMI a efetuar o recolhimento da contribuição filantrópica, permitido seu cancelamento a qualquer tempo.

§3° - O participante, a qualquer tempo, poderá deixar de efetuar o pagamento da contribuição filantrópica, sem a perda de quaisquer direitos relativos a este plano.

§4°

-

O percentual definido no caput deste artigo não reverterá em benefício

do participante.
”

O Código de Defesa do Consumidor não veda a cobrança de taxas administrativas ou contribuições adicionais, desde que devidamente informadas e contratadas.

No caso em tela, as cobranças estavam previstas
expressamente
no regulamento do plano, que foi entregue à segurada no momento da contratação, conforme declaração firmada

em 19/07/2002
, quando a segurada possuía 54 anos
de idade
,

posteriormente
ratificadas
por meio de aditivos contratuais
em 2007 e 201
1,

não havendo que se falar em vulnerabilidade
ou vício de consentimento.

Não há, portanto, ilegalidade ou abusividade
nas
cobranças
.

d) Do pedido de cancelamento.

A
lega a
a
pelante
q
ue a segurada solicitou o cancelamento do contrato diversas vezes, sem sucesso, configurando conduta dolosa da seguradora.

Analisando os documentos juntados aos autos,
não há a demonstração dos reiterados pedidos de cancelamento como alegado
.

V
erifica-se
apenas
que houve, de fato, contato da segurada com a seguradora solicitando cópia do contrato, no entanto, o pedido formal de cancelamento,
somente
foi apresentado em 18/10/2023 (I
d.
159583229).

Inclusive, a
seguradora, após receber o pedido formal, providenciou o cancelamento do plano, cessando imediatamente os descontos, conforme comprovado nos autos.

É importante destacar que o cancelamento de planos de previdência e seguros exige formalização específica, conforme normas regulatórias do setor,
a fim de
evitar cancelamentos precipitados ou fraudulentos.

L
o
go, não há demonstração nos autos de
má-fé ou recusa deliberada da seguradora em proceder ao cancelamento, uma vez que, quando o pedido foi formalizado, a empresa cumpriu sua obrigação de encerrar o contrato.

e)
Da impossibilidade de restituição das contribuições pagas
.

Quanto ao pedido de devolução em dobro de todos os valores descontados desde 2017, alegando cobrança indevida, conforme já analisado anteriormente, os descontos foram realizados com base em contrato válido, resultante da legítima transferência de carteira da CAPEMI para a
CAPEMISA
, autorizada pela SUSEP.

Denota-se que o
regime de repartição simples, adotado no plano contratado, não prevê a possibilidade de resgate ou devolução das contribuições paga
s, conforme
expressamente previst
o
no §1º do art. 4º do regulamento
(Id. 293922393)
:

Art. 4°- O PLANO IDADE CERTA estruturado em Regime Financeiro Repartição Simples, assegura o pagamento de pecúlio por morte do participante ao (s) beneficiário (s) por ele indicado (s), respeitado o período de carência.

§1º - DEVIDO À NATUREZA DO REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES, ESTE PLANO NÃO PERMITE A CONCESSÃO DE RESGATE, SALDAMENTO PROLONGAMENTO, VEZ QUE A CONTRIBUIÇÃO É DESTINADA A CUSTEAR APENAS O RISCO DE PAGAMENT DE BENEFÍCIO.

Essa previsão está em conformidade com a natureza técnica dos planos de repartição simples
(regime financeiro)
, nos quais as contribuições de todos os participantes são destinadas a custear os sinistros ocorridos no período, não havendo formação de reserva individual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C RESGATE CONEXA COM PRESTAÇÃO DE CONTAS. BENEFÍCIO DE NATUREZA SECURITÁRIA (E NÃO PREVIDENCIÁRIA), ESTRUTURADO SOB O REGIME DE REPARTIÇÃO SIMPLES. PECÚLIO POR MORTE NATURAL, MORTE ACIDENTÁRIA E INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. REGULAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RESGATE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO VÍNCULO SECURITÁRIO.
1. Se o plano de pecúlio, pensão ou invalidez for estruturado no regime financeiro de repartição, não há direito ao resgate das contribuições vertidas por parte do contratante, uma vez que a contraprestação securitária é pautada na obrigação exclusiva de assunção do risco coberto.
Entretanto, se o plano for estruturado sob o regime financeiro de capitalização, o resgate será devido nos planos de renda por sobrevivência (aposentadoria) e nos planos de pecúlio, pensão e invalidez desde que prevista tal hipótese no regulamento. 2.
Tratando a hipótese de benefício securitário sistematizado sob o regime da repartição simples, a ré não exerce função de administração ou guarda do capital para posterior devolução ao segurado, mas apenas o utiliza para a manutenção do próprio plano, de modo a arcar com os custos de gerenciamento e, principalmente, cobrir indenizações por eventuais sinistros
. Isto posto, a prestação de contas se evidencia impertinente, mormente quando o autor rompe o vínculo contratual com a ré, não mais fazendo jus à cobertura contratada, deixando de possuir direito a qualquer prestação de ordem material, inexistindo, destarte, utilidade na demanda. (TJ-MG - AC: 10647100005212004 MG, Relator.: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 22/02/2016, Data de Publicação: 26/02/2016).

Durante todo o período de vigência do contrato, a seguradora assumiu o risco de pagar o benefício contratado em caso de sinistro. Essa proteção securitária foi efetivamente prestada até o pedido de cancelamento, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa ou devolução de valores.

Não se deve confundir plano de pecúlio com plano de previdência privada. Neste, quando da rescisão prematura do contrato, o beneficiário faz jus à restituição dos valores pagos visto que não usufruiu de qualquer contraprestação, qual seja, o benefício previdenciário contratado. Por outro lado, no pecúlio por morte, mediante o pagamento de um prêmio, o segurado transfere para o segurador o risco pela ocorrência do sinistro.

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES MENSAIS. PLANO DE PENSÃO E PECÚLIO POR MORTE.
VIOLAÇÃO AO 1.022 DO CPC. NÃO DEMONSTRADA. CONTRATO ALEATÓRIO. GARANTIA DO RISCO. NATUREZA DE SEGURO. EX-ASSOCIADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. INDEVIDA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS
NºS
5 E 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
(...).
2. Na hipótese, rever as conclusões do acórdão recorrido, que reconheceu que os planos de pecúlio por morte ou invalidez têm natureza securitária e não de previdência privada, sendo que suas contribuições não são passíveis de restituição, tendo em vista que houve a cobertura durante o período que durou o contrato, o qual foi descontinuado por falta de pagamento das contribuições mensais
, para eximir a entidade de previdência da restituição reclamada,
revelar-se-ia imprescindível a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do julgamento de recurso especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. De acordo com a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, não são passíveis de restituição os valores das contribuições por
ex-associado
a título de pecúlio por invalidez, morte ou renda por velhice, por se tratar de contrato aleatório, em que a entidade correu o risco, possuindo a avença natureza similar à de seguro e não de previdência privada. Precedentes.

(...)
.
6. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 1.831.741/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2021,
DJe
de 28/4/2021).

[
g.n
.]

Portanto, não há fundamento jurídico para determinar a restituição das contribuições regularmente pagas durante a vigência do contrato, independentemente de ter ocorrido ou não o sinistro coberto.

Por fim, diante da legalidade da contratação,
atualização do valor
e cancelamento operado
no momento
da
solicitação formaliz
ada, suplantado o pedido de indenização
por danos morais.

Ante o exposto,
nego
p
rovimento
ao recurso
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025